Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723627-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VALVERDE DE MORAIS AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO VALVERDE DE MORAIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0053748-65.2006.8.07.0001), ajuizado por FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do executado (ID 129113614): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA em desfavor de PAULO VALVERDE DE MORAIS. Na Decisão Interlocutória de Id. n. 122302582, este Juízo deferiu a penhora dos seguintes imóveis: a) SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF, matriculado sob o n° 8.845 perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 119944497); e b) lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, matriculado sob o n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 120946451). Na petição de Id. n. 122981950, o Exequente requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que junte aos autos as certidões tributárias dos imóveis penhorados, uma vez que não dispõe do número de registro dos imóveis. Ato contínuo, o Executado apresentou Impugnação à Penhora, nos termos da petição de Id. n. 124805485. Aduz, em síntese, que o imóvel descrito por SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF é bem de família, uma vez que é o local onde reside juntamente com sua família. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade de sua cota parte no imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, pois é a residência de sua genitora LAIZE MARIA DE CAMARGOS, proprietária de 62,5% do bem. Requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis. O Exequente pugnou pela rejeição da impugnação, nos termos da petição de Id. n. 127699310. Por fim, os Terceiros LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS, VIVIANE DE CAMARGOS VALVERDE MORAIS MARCONDES, LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA FILHO, PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS JÚNIOR e ADRIANNA TROCOLLI DE NOGUEIRA VALVERDEDE MORAIS, coproprietários do imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, peticionaram requerendo a desconstituição da penhora. (Id. n. 127890407). Argumentam que a cota parte que era de propriedade do Executado foi alienada para EDUARDO BORGE DE ANDRADE E SILVA. Defendem, ainda, que LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS reside no imóvel, o que caracteriza bem de família. É o relatório do necessário. Decido. Estabelece o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Da análise da documentação acostada, verifico que o Impugnante PAULO VALVERDE DE MORAIS não logrou êxito em comprovar que o imóvel descrito por SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF, é o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis de Brasília. Assim, não se pode concluir, pelo conjunto probatório, que inexistem outras propriedades de sua titularidade do Impugnante, de modo a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. No caso dos autos, a Impugnante não se desincumbiu do seu ônus, sendo forçoso reconhecer a legalidade na penhora do imóvel. Quanto ao ponto, oportuno colacionar os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão n.1003500, 07017142620168070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA 1 - Compete ao devedor demonstrar, por meio de prova inequívoca, que tem como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar, para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei 8.009/1990 e art. 373, inc. I, do CPC. 2 - A análise das certidões revela que se trata de documentos novos carreados em sede de agravo de instrumento e emitidos após a decisão agravada. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Juízo a quo não teve acesso às referidas informações no momento de sua decisão, ora agravada, em especial porque constituem documentos originais que não fizeram parte dos autos principais. Por essa razão, é vedado a esta instância revisora pronunciar-se a respeito desse tema, diante da possibilidade de incorrer em supressão de instância. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988397, 20160020117593AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 08/02/2017. Pág.: 324/327). Com relação ao imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, não pode o Executado pleitear, em nome próprio, direito alheio. Eventual impenhorabilidade decorrente da utilização do bem pela coproprietária LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS como residência deve se alegada por ela. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA do Executado PAULO VALVERDE DE MORAIS. Por outro lado, a simples petição nos autos pelos coproprietários LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS, VIVIANE DE CAMARGOS VALVERDE MORAIS MARCONDES, LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA FILHO, PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS JÚNIOR e ADRIANNA TROCOLLI DE NOGUEIRA VALVERDEDE MORAIS, não é o meio adequado para impugnar a penhora. Os Terceiros devem se utilizar do meio processual adequado previsto para o caso, nos termos do artigo 674 do CPC. Portanto, NÃO CONHEÇO a petição de Id. n. 127890407. Todavia, considerando a notícia de que a parte do Executado foi alienada para o Terceiro EDUARDO BORGE DE ANDRADE E SILVA, este deve ser intimado acerca da penhora deferida por este Juízo, nos termos do artigo 675, parágrafo único do CPC. Assim, fica o Exequente intimado para indicar o endereço atualizado do Terceiro EDUARDO BORGE DE ANDRADE E SILVA para fins de intimação acerca da penhora do imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, no prazo de 5 dias úteis. Vindo o endereço, expeça-se Carta de Intimação de EDUARDO BORGE DE ANDRADE E SILVA, CPF n° 043.362.301-29, acerca da penhora do imóvel descrito por lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, matriculado sob o n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 120946451). Sem prejuízo, expeça-se Carta de Intimação de DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, a ser cumprida no endereço SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF, acerca das penhoras dos imóveis: a) SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF, matriculado sob o n° 8.845 perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 119944497); e b) lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, matriculado sob o n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 120946451). Dou LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS e PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS JÚNIOR por intimados da penhora do imóvel lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, tendo em vista o comparecimento espontâneo ao processo, demonstrando que possuem ciência acerca da constrição. Defiro a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que apresente certidão negativa/positiva de débitos com o IPTU/TLP em relação aos seguintes imóveis penhorados: a) SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, Brasília-DF, matriculado sob o n° 8.845 perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 119944497); e b) lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, matriculado sob o n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 120946451). Prazo para resposta: 15 dias. Por fim, expeça-se Termo de Penhora dos imóveis a) SHIS/SUL QL 20, conjunto 02, casa 13, BrasíliaDF, matriculado sob o n° 8.845 perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 119944497); e b) lote 07, conjunto 02, Quadra 15, do SMPW/Sul, Brasília – DF, matriculado sob o n° 105.539 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 120946451). Confiro força de Ofício à presente Decisão, cuja cópia deverá ser enviada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso uma vez que existe perigo de perecimento de seu direito ao imóvel residencial pelo risco de adjudicação do bem pelo credor, ou mesmo a alienação do imóvel para um terceiro, e a verossimilhança de seu direito pois não se pode dele exigir que comprove ter apenas um imóvel quando a própria decisão determinou a penhora de 2 imóveis residenciais; e b) no mérito, a reforma da decisão combatida a fim de que seja reconhecido que o imóvel situado na QL 20, Conjunto 02, Casa 13, Lago Sul, é bem de família, protegido pela impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90 e que seja desconstituída a penhora sobre ele incidente. Sustenta, em síntese, que de acordo com a cópia dos recibos de suas Declarações de Imposto de Renda dos anos 2019 e 2020 ele reside na SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa 13, Lago Sul, desde antes de setembro de 2020. Diz que diversas contas de serviços públicos e convênios médicos desde junho de 2021 até hoje, em seu nome e de sua esposa (Diana Maria Jabour Tannuri), comprovam que o bem penhorado é de sua residência e de sua família. Além disso, a certidão de sua intimação como ocupante do bem, que foi realizada em 19/10/21 é prova ainda mais contundente de que lá reside com sua família. Defende que não tem como comprovar que tem apenas um imóvel residencial, pois o bem localizado no Lote 07, Conjunto 02, Quadra 15, da SPMW/Sul, serve de residência para sua genitora. Aduz ter trazido aos autos decisão proferida no processo no 0017915-25, onde o imóvel do Lago Sul também havia sido penhorado, entretanto, foi acolhida impugnação reconhecendo a propriedade como bem de família. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 37369762. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Ocorre que, a princípio, assiste razão ao agravante quando informa que foi decretada a desconstituição da penhora que recai sobre o bem situado na SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa 13, Lago Sul, no agravo de instrumento no 0017915-25, referente aos autos de no 0017915-25.2002.8.07.0001. Tanto é assim, que foi proferido despacho no feito de no 0017915-25 determinando a comunicação ao Juízo responsável pelos autos da origem (no 0053748-65.2006.8.07.0001) de que a penhora sobre o bem foi desconstituída (ID 123417711 – dos autos de no 0017915-25.2002.8.07.0001): “1) Ciente do agravo de instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Certifique-se quanto a eventual deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Em caso negativo, cumpra-se o determinado em decisão de ID 117684366 - Pág. 2, penúltimo parágrafo. Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem-me imediatamente conclusos. 2) Em atenção à certidão de ID n. 122832495, oficie-se ao juízo da 16a Vara Cível de Brasília, com referência ao processo n. 0053748-65.2006.8.07.0001, comunicando que a penhora registrada na matrícula do imóvel SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa 13, foi desconstituída, conforme decisão de ID n. 117684366. No entanto, a parte exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0713244- 17.2022.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo, o qual não foi apreciado até a presente data. Por oportuno, o valor do débito era de R$ 699.530,79, em 24/06/2021. Confiro força de ofício ao presente despacho. Encaminhe-se.” Dessa forma, deve ser reconhecido o bem de família e desconstituída a penhora que recai sobre o imóvel localizado na SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa 13, Lago Sul. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator